Tribunal: TJSP
Processo: 1016352-70.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RES INTEMPESTIVOS - DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo complementação - Preliminar afastada.

MÉRITO - L.E.R./D.O.R.T. - MEMBROS SUPERIORES (OMBROS) - NEXO LABORAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As moléstias constatadas pericialmente nos membros superiores (ombros) do obreiro, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente.

D.I.B. - Alterada para a data do requerimento administrativo (14.03.2023), à míngua de prévia concessão de auxílio-doença e atendendo ao princípio da adstrição (pedido expresso na inicial).

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da citação (1o.08.2023), em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada - Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida - Recurso voluntário da autarquia parcialmente provido (alteração da D.I.B) reexame necessário desprovido, com observações (juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016352-70.2023.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - QUESITOS COMPLEMENTARES INTEMPESTIVOS - DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - QUESITOS COMPLEMENTARES INTEMPESTIVOS - DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo complementação - Preliminar afastada.

MÉRITO - L.E.R./D.O.R.T. - MEMBROS SUPERIORES (OMBROS) - NEXO LABORAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As moléstias constatadas pericialmente nos membros superiores (ombros) do obreiro, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente.

D.I.B. - Alterada para a data do requerimento administrativo (14.03.2023), à míngua de prévia concessão de auxílio-doença e atendendo ao princípio da adstrição (pedido expresso na inicial).

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da citação (1o.08.2023), em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada - Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida - Recurso voluntário da autarquia parcialmente provido (alteração da D.I.B) reexame necessário desprovido, com observações (juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios).